Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-29.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CABIMENTO. EFEITOS. SENTENÇA. AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE. MELHOR POSSE. NÃO COMPROVADA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido postulado em sede de embargos de terceiro opostos com o objetivo de proteger a posse exercida pelo embargante sobre imóvel irregular.
II. Controvérsia recursal
2. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar quem detém a melhor posse sobre a área litigiosa, de forma a obstar o cumprimento de sentença proferida em sede de ação de reintegração de posse ajuizada pela parte ora embargada.
III. Razões de decidir
3. Revela-se adequada a oposição de embargos de terceiro para defesa da posse ameaçada por mandado de reintegração expedido em feito não integrado pelo possuidor da coisa litigiosa.
4. Na hipótese, foi afastada a alegada boa-fé no exercício da posse pelo embargante, pois a ele repassada por pessoa que, na condição de mero detentor, indevidamente se apropriou do imóvel.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.998, 1.202 e 1.203.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.787.877/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020; Acórdão 983449, 20160710162464APC, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016.